Tribunal: TJSP
Processo: 2236036-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o levantamento de bloqueio incidente sobre quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta-corrente da executada. Pretensão de reforma. Impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários mínimos independentemente da natureza do depósito reconhecida pelo E. STJ. Indispensabilidade da quantia constrita para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o levantamento de bloqueio incidente sobre quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta-corrente da executada. Pretensão de reforma. Impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários mínimos independentemente da natureza do depósito reconhecida pelo E. STJ. Indispensabilidade da quantia constrita para o sustento do devedor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.